Tribunal: CARF
Processo: 11080.731933/2011-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.731933/2011-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.066 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
CLEO OSMAR LORENCI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
Ementa:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA
ATRAVÉS DE DOCUMENTOS APRESENTADOS EM SEDE RECURSAL.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora. Omissão afastada com
apresentação de documentos pertinentes em sede recursal.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.731933/2011-87
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.066 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731933/2011-87

Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 56/57), interposto contra o Acórdão 16-
72.233 da 22a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP
- DRJ/SPO (e-fls. 47/50) que considerou, por unanimidade de votos, improcedente a Impugnação
do contribuinte apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-fls. 11 e ss.), Exercício
2008, Ano Calendário 2007, que constatou Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de
Pessoa Física - DIMOB no valor de R$5.664,69, a sofrer incidência de Multa de Ofício e Juros
de Mora.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Relatório
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2008, ano-calendário
2007, do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 22/08/2011, de fls. 11/15.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1)Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
27.279,34
2) Omissão de Rendimentos Apurada
31.211,83
3)Total dos Rendimentos Tributáveis Apurados (1+2)
58.491,17
4) Desconto Simplificado (linha 3 x 0,2; limitado a R$ 11.669,72)
11.669,72
5) Base de Cálculo Apurada (3-4)
46.821,45
6) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
6.573,57
7)Total de Imposto Pago Declarado
0,00
8) Glosa de Imposto Pago
0,00
9) IRRF sobre infração ou Carnê-Leão Pago
0,00
10) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (6-7+8-9)
6.573,57
11) Saldo do Imposto a Pagar Declarado
908,88
12) Imposto já Restituído
0,00
13) Imposto Suplementar
5.664,69
Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoa Física – Dimob
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Física
declarados, com o total dos rendimentos de alugueis informados pelas administradoras,
em Declaração de Informações Sobre Atividades Imobiliárias (Dimob), para o titular
e/ou dependentes, constatou-se omissão de rendimentos de aluguéis sujeitos à tabela
progressiva, no valor de R$ 31.211,83, recebidos das Administradoras de Imóveis
abaixo relacionadas. Na Coluna “Rend. Informado em Dimob”está informado o valor
líquido do aluguel, já deduzido da comissão correspondente.
Dados Informados em Dimob

Administradoras de Imóveis
Beneficiário
Rendimento informado em Dimob
94.267.143/0001-08 – JÚLIO SÉRGIO TEDESCO
150.113.480-91
45.783,69
Apuração da Omissão
Valor (R$)
1. Total dos Rendimentos Informados em Dimob
45.783,69
2. Total dos Rendimentos recebidos de Pessoa Física Declarados
14.571,86
3. Omissão Apurada (1-2)
31.211,83
DA IMPUGNAÇÃO
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.066 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731933/2011-87

Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fl. 02, alegando, em síntese, que:
- no ano-calendário 2007, os aluguéis recebidos foram declarados na proporção de 50%
em sua DIRPF/2008, sendo R$ 12.707,48 de Pessoas Jurídicas e R$ 14.571,86 de
Pessoas Físicas. Seu irmão Edgar Lorenci informou também 50% na DIRPF/2008, CPF
095.429.900-06, pois o prédio é de propriedade dos dois, na mesma proporção;
- seu irmão Edgar Lorenci dividiu seus rendimentos referentes a estes aluguéis com sua
esposa Ezandra Salete da Silva Lorenci, CPF 002.219.150-01, sendo que ela não atingiu
o limite para declarar;
- que os rendimentos informados na Dimob em nome de João Dinamar Marques
Domingues, CPF 474.447.890-53, num total de R$ 16.639,97, pertencem à empresa
Visão Dino-Ótica e Relojoaria Ltda., CNPJ 07.280.029/0001-13, pois foram informados
erroneamente no CPF dele;
- totalizando os rendimentos no ano R$ 54.558,68;
- anexa documentos e requer a anulação do lançamento da Notificação de Lançamento.
Termo Circunstanciado e Despacho Decisório
Na fl. 38 há Termo Circunstanciado lavrado em 18/11/2014 na Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Porto Alegre, em que se verifica:
- o contribuinte informa que declarou 50% dos rendimentos de aluguéis de imóveis
integrantes de um prédio, cuja propriedade pertence a ele e a seu irmão, Edgar Lorenci,
CPF 095.429.900-06. Este, por sua vez, teria dividido o aluguel com sua esposa,
Ezandra Salete da Silva Lorenci, CPF 002.219.150-01, ou seja, 25% cada. Ressalta que
a esposa do irmão não declarou tais 25% dos aluguéis por estarem abaixo do limite de
isenção do IRPF ;
- não foram apresentados documentos que permitissem comprovar a propriedade
conjunta do prédio. É de se observar que os imóveis não estão incluídos na ficha Bens e
Direitos da DIRPF do contribuinte e não há Dimob em benefício de Edgar Lorenci;
- o lançamento deveria ser mantido, entretanto, é necessário promover ajustes na
DIRPF/2008, pois o contribuinte declarou a metade dos rendimentos de aluguéis
recebidos de João Dinamar Marques Domingues como sendo recebido da empresa
Visão Dino Ótica e Relojoaria, ou seja, declarou rendimentos recebidos de pessoa física
como se tivesse recebido de pessoa jurídica. Para que parte desses rendimentos não seja
tributada em duplicidade, ajustam-se os valores conforme Dimob.
Efetuados os devidos ajustes, conforme planilha de fl. 37, o Imposto a Pagar passou
de R$ 6.573,57 para R$ 5.700,59. Apos a revisão o valor passa a ser de R$ 4.791,71,
resultado da diferença entre o imposto apurado na planilha de cálculo e o originalmente
declarado pelo contribuinte, R$ 908,88.
Assim, concluiu-se pela manutenção parcial do lançamento, com Imposto a Pagar
correspondente a R$ 4.791,71.
Na fl. 39 consta Despacho Decisório DRF/POA 839/2014 que aprovou o Termo
Circunstanciado acima relacionado. Restou decidida a manutenção parcial do
lançamento e o Imposto Suplementar lançado passou de R$ 5.664,69 para R$ 4.791,71.
Consta na fl. 43 cópia do Aviso de Recebimento dos Correios em que se verifica que o
contribuinte foi cientificado em 17/12/2014 da revisão de ofício.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
Ementa:
REVISÃO DE OFÍCIO. QUESTÕES DE FATO.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.066 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731933/2011-87

Procedida a Revisão de Ofício da Notificação de Lançamento e tratando a
impugnação do contribuinte somente de questões de fato, resta mantido o
Imposto Suplementar decorrente da revisão.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/05/2016 (AR e-fls. 54),
inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 10/06/2016 (protocolo e-fls. 56),
alegando, em apertada síntese, os argumentos já deduzidos na impugnação. Apresenta novos
documentos (e-fls. 58 e ss.).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator
O recurso voluntário atende aos pressupostos legais determinantes para seu aceite
e encontra-se tempestivo, portanto dele conheço.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
O litigio remanescente envolve omissão de rendimentos recebidos de aluguéis
com redução do imposto de renda pessoa física a pagar por Termo Circunstanciado/Despacho
Decisório (e-fls. 38/39) para R$5.700,59.
As novas provas colacionadas (e-fls. 59/62) apenas em sede de recurso voluntário
podem, na espécie, ser conhecidas com relativização de sua preclusão, com base no disposto no
Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à complementação dos
argumentos e provas já expostos em sede impugnatória. Tratam-se de Certidão de Registro de
Imóveis de Cartório de Registro e de Certidão de Lançamento da Prefeitura Municipal de Santo
Antônio da Patrulha, relativos ao imóvel gerador dos rendimentos de aluguéis sob escrutínio.
O fato gerador do imposto de renda é conceituado pelo art. 43 do Código
Tributário Nacional (Lei n° 5.172, de 1966) como sendo a aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda ou de proventos:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade económica ou jurídica:
1 - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1- A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção.
(...)
Não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.066 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731933/2011-87

O já citado Termo Circunstanciado, ao abordar a questão da omissão confrontada
com o argumento impugnatório de que o notificado declarou 50% dos rendimentos de aluguéis
de imóveis cuja propriedade pertence a ele e a seu irmão em partes iguais, aponta como motivo
de manutenção da glosa o fato de que “não foram apresentados documentos que permitissem
comprovar a propriedade conjunta do prédio.” (e-fls. 38).
A Decisão Guerreada confirma o entendimento do Termo
Circunstanciado/Despacho Decisório e em contrapartida apresenta o interessado em momento
recursal documentos relativos ao imóvel buscando comprovar tal propriedade conjunta. Tal
indicação pode ser verificada através do “R.1-6.875” da Certidão de Registro de Imóveis,
corroborada pela Certidão de Lançamento da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha
(e-fls. 62), trazendo fundamento ao argumento do contribuinte ao ter declarado apenas 50(%) do
rendimento apontado em DIMOB por ser coproprietário do imóvel em partes iguais com seu
irmão. Assim, conclui-se pelo afastamento total da omissão apontada em Notificação de
lançamento.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida e reconhecimento total
da pretensão recursal.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 86
DF CARF MF
Original